Tribunal: TJSP
Processo: 2074546-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de abusividade e ilegalidade de retenção integral do salário cumulada com pedidos de repetição de indébito, obrigação de não fazer e danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, determinando a restituição de importância debitada na conta corrente da autora.
Tutela antecipada de urgência que devia mesmo ter sido

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de abusividade e ilegalidade de retenção integral do salário cumulada com pedidos de repetição de indébito, obrigação de não fazer e danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, determinando a restituição de importância debitada na conta corrente da autora.
Tutela antecipada de urgência que devia mesmo ter sido concedida, uma vez que é possível afirmar a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (fumus boni iuris e periculum in mora). Débito realizado pela instituição financeira que consumiu integralmente o salário da correntista, o que não se pode admitir. Precedentes desta C. Corte.
Possibilidade de fixação de multa cominatória para compelir o demandado a cumprir a tutela antecipada de urgência concedida. Multa que não comporta redução, uma vez que fixada com razoabilidade em R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento da ordem judicial, não se entrevendo, por ora, necessidade de estabelecer limite para sua incidência.
RECURSO DESPROVIDO.